Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM. PODER REGULAMENTAR. EXCEDIDO. EXIGÊNCIA AFASTADA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. REQUISITOS. DECLARAÇÃO. DADOS CADASTRAIS. ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. DESNECESSIDADE. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FISCALIZAR. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO DOS REQUISITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. EC 113/2021. OMISSÃO. VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela ora embargada para condenar o ente distrital ao pagamento do auxílio-transporte, desde a data da declaração colacionada aos autos até a implementação do benefício na folha de pagamento da autora. Na oportunidade, deu provimento à remessa oficial para determinar que os juros de mora observem a remuneração oficial da caderneta de poupança. Ante o êxito integral da pretensão autoral, condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados posteriormente sobre o valor da condenação, observando-se os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 3° e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. A partir do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada no Diário Oficial da União de 09 de dezembro de 2021, deve ser observada, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o).
4. Recurso conhecido e provido.